Tribunal: STF
Processo: ADI 3888
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
   IMPUGNAÇÃO DO FRASEADO "DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONTIDO NA 
   ALÍNEA "E" DO INCISO XXIV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
   RONDÔNIA, COM A REDAÇÃO DADA PELA        EC  43/06.
1. A 
   Constituição Federal de 1988 não prevê a participação do Poder 
   Legislativo estadual no processo de escolha do chefe do Ministério 
   Público, de modo que não podem a Constituição Estadual e a 
   legislação infraconstitucional exigir tal participação parlamentar. 
   Salvo em tema de destituição do Procurador-Geral de Justiça, porque, 
   agora sim, a Magna Carta condiciona tal desinvestidura forçada à 
   aprovação do Poder Legislativo, pela maioria absoluta dos 
   respectivos membros. Violação ao princípio da separação dos 
   Poderes.
2. Ação direta julgada procedente